Tribunal: TJES
Processo: 5000032-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Fornecimento de medicamentos; Fornecimento de insumos; Tutela de Urgência; Tutela de Evidência; Liminar; Honorários Advocatícios; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000032-18.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HUMBERTO LORIATO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 5158153, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de HUMBERTO LORIATO, ora Embargado.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5197973, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5000032-18.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: HUMBERTO LORIATO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses do Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

O Embargante alega que v. acórdão embargado “
equivocou-se em não determinar a remessa dos autos à Justiça Federal para inclusão da União no polo passivo da demanda, vindo, com tal comportamento, a inobservar o recente acórdão do Plenário do STF, julgamento virtual finalizado em 17/04/2023, no RE nº 1.366.243/SC (recurso paradigma do Tema 1234).
”.

Todavia, observa-se que referida questão restou expressamente enfrentada no v. acórdão embargado, não havendo, portanto, a apontada omissão.

Veja-se:

“Não obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na data de 19.04.2023, confirmando a medida liminar proferida no recurso extraordinário nº 1.366.243 (Tema 1234), determinou nos seguintes termos:
“(ii) nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão,
sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”
(grifei).

Destarte, a interpretação dada pelo Agravante ao Tema 793 da Repercussão Geral não autoriza a inclusão da União no polo passivo da demanda de origem se tal não foi a opção do demandante, na hipótese em que o pedido versar sobre medicamento não padronizado, devendo o processo permanecer em curso na Justiça Estadual até a decisão definitiva do Tema 1234 da Repercussão Geral.” (grifos no original)

A conclusão esposada no v. acórdão embargado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme julgamento proferido pela Colenda Quarta Câmara Cível no recurso de agravo de instrumento nº 5012155-82.2022.8.08.0000 (em 18.08.2023), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferraira, no sentido de que "
embora o mencionado julgamento não seja específico para medicamentos oncológicos, restou estabelecido de forma genérica que ‘nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo'"
.

Destarte, em se tratando, na hipótese vertente, de medicamento não incorporado, forçoso concluir que o v. acórdão embargado não incorreu em omissão.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 19/09/2023

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.